Tribunal: TJPA
Processo: 0812862-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812862-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAI FELIPE DE SOUZA MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FRAUDE ELETRÔNIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO SE APLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3.
Não há violação ao Princípio da Homogeneidade, pois
não se pode fazer um prognóstico, devendo-se aguardar a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível aferir, nesse momento processual e na via estreita do
writ
, eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

4. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

5. Medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a fiança não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes e ainda existem os motivos ensejadores da medida segregacionista.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0812862-03.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0809405-21.2023.8.14.0401

IMPETRANTE:
JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS e FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

PACIENTE: RAI FELIPE DE SOUZA MOTA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS, OAB/MT 25.955 e FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA, OAB/MT 25038, em favor do paciente RAI FELIPE DE SOUZA MOTA, apontando como autoridade coatora a VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, nos autos do processo nº 0809405-21.2023.8.14.0401.

O impetrante informa, em suma, que o paciente se encontra recolhido ao cárcere pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, §2º-A (Fraude Eletrônica), c/c art. 288 (Associação Criminosa), todos do Código Penal.

Aduz que a prisão deve ser revogada, com a possibilidade de o paciente responder ao processo em liberdade, pois a suposta prática do crime ocorreu sem violência ou grave ameaça.

Alega que é réu primário e não exerce qualquer papel de liderança na suposta associação criminosa ou participa ativamente do suposto esquema apurado e que a pena, se aplicada, não culminaria na fixação de regime fechado, devendo ser reconhecido o Princípio da Homogeneidade.

Infere que decisão que decretou a medida segregacionista é abstrata e genérica, não justificando a custódia preventiva.

Assevera que seria recomendável para o caso, a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

Desta feita, requer a concessão liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de Alvará de Soltura e no mérito a confirmação da liminar.

Os autos vieram à minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à Autoridade Coatora.

As informações foram prestadas na data de 24.08.2023, por meio do Documento de Id 15764159.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

“
A legislação processual penal ensina que a custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria. No caso concreto, constate-se desde logo indícios de autoria e materialidade dos crimes de estelionato e associação criminosa, sem prejuízo da constatação de novos tipos ao longo da instrução, a conduta criminosa é minunciosamente descrita pela autoridade policial, individualizando a conduta dos agentes. Na presente hipótese, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados por vislumbrar a presença dos pressupostos da prisão cautelar, quais sejam: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a partir da análise dos elementos de informação juntados até o momento, os quais evidenciam a materialidade e autoria do crime. Não obstante, cumpre asseverar que o pedido da autoridade policial veio acompanhado de documentação suficiente para corroborar a materialidade do crime e os indícios de autoria dos representados. Consta nos autos que foi instaurado o presente inquérito para investigar fatos decorrentes de verificação preliminar de inquérito n.º 156/2022-DCEP no qual se observou que no período entre abril e junho de 2022, os numerais +5591 9117-0170, +5591 9351-8348 e +5591 9371-7539, por diversas vezes, enviaram mensagens via aplicativo de comunicações instantâneas Whatsapp para inúmeras vítimas, passando-se por parentes dessas, solicitando transferências bancárias e PIXs, consumando o golpe conhecido no meio digital como ‘falso parente’. Na realidade, as mensagens passaram a ser escritas, por indivíduos os quais, mediante ardil artifício, simularam, via aplicativo de mensagens Whatsapp e mediante utilização de foto no perfil do aplicativo, ser familiares das vítimas, no intuito de aplicar golpes em seus contatos. A autoridade policial colacionou ao presente pedido, relatório de missão policial, Auto Circunstanciado nº 001/2023 – resultado dos dados telefônicos e telemáticos contidas na OPERAÇÃO FAKESTER, devidamente autorizados por este juízo, depoimentos das vítimas e testemunhas, dentre outros documentos, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria por parte dos investigados. Observo, ainda, que, com relação aos numerais utilizados na empreitada criminosa, a operadora identificou que eles foram utilizados mais de 17 (dezessete) vezes para aplicar o mesmo golpe, envolvendo, inclusive, outras pessoas (“laranjas”) para o recebimento de valores oriundos do crime de estelionato eletrônico, com o objetivo de tornar suas identidades ocultas, demonstrando a profissionalização dos criminosos. Dessa forma, os documentos apresentados revelam todo o modus operandi do golpe que teria sido aplicado pelos representados, sendo possível identificar que a prática criminosa foi cometida em diversas regiões do país. Em linhas gerais, têm-se que os investigados não são iniciantes nesse tipo de crime, constatando-se que eles já realizam transações de remessa e recebimento de valores entre suas contas inúmeras vezes, demonstrando que eles, aparentemente, em conjunto com outros estão cometendo diversos delitos de estelionato virtual e possivelmente de lavagem de dinheiro, formando uma verdadeira associação criminosa. Dito isto, levando em consideração a análise conjunta dos documentos juntados, reputo presentes indícios suficientes da autoria do suposto golpe. Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade podem atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento dos representados para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que eles cometam outros delitos, assim como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.(...). Por fim, acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018). Nesse diapasão, vê-se, especificamente, no caso concreto, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas aos representados se mostram suficientes ou adequadas, dada a gravidade da conduta, com riscos de que, em liberdade, os investigados possam reiterar a conduta criminosa ou comprometer o regular andamento das investigações ou a aplicação da lei penal. Isto posto, satisfeitos os pressupostos da custódia cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais abaixo identificados, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, por conveniência da investigação criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra os mesmos (...).
”

Observa-se, portanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva foi apoiada na gravidade concreta da conduta e na possibilidade de reiteração delitiva.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que segundo os documentos carreados nos autos, recebia os créditos oriundo dos golpes realizados, pulverizando-os para a conta dos demais envolvidos na infração penal.

Os autos revelam, como bem trouxe a Autoridade Coatora, um suposto esquema, pela via eletrônica, perpetrado mais de 17 vezes, envolvendo, inclusive, outras pessoas (“laranjas”) para o recebimento de valores oriundos do crime de estelionato eletrônico, com o objetivo de tornar suas identidades ocultas, demonstrando a profissionalização dos supostos criminosos.

Desta feita, não resta ilegalidade nenhuma na decisão que decretou a medida segregacionista.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 169195 - PA (2022/0247229-7) DECISÃO Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por RANIE DO NASCIMENTO BARBOSA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (
HC n. 0806075-89.2022.8.14.0000
). O recorrente teve a prisão preventiva decretada em 18/3/2022, a pedido do Ministério Público e representação da autoridade policial, tendo sido denunciado por suposta prática dos delitos descritos nos arts.
171
,
§ 2º
, e
288
do
Código Penal
.
O decreto prisional fundou-se na gravidade concreta e no modus operandi do delito - cometido mediante fraude eletrônica e associação criminosa, a fim de obter da vítima depósitos, via PIX, de valores que
somam mais de R$ 10.000,00 -, bem como na possibilidade de reiteração delitiva, aspectos que justificariam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. O recorrente alega que está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva teria sido baseada na gravidade abstrata do delito, motivo pelo qual o decreto prisional careceria de fundamentação idônea, a violar o disposto no art.
315
do
CPP
. Afirma que possui residência fixa e é primário, tem 23 anos de idade e é dependente químico. Pondera que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, o que indica a desnecessidade da segregação cautelar. Afirma que a prisão viola o princípio da homogeneidade, visto que a pena mínima cominada abstratamente para ambos os crimes, quando somadas, não ultrapassam 5 anos, sendo possível que eventual condenação não enseje a imposição do regime inicial fechado. Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. (...). A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.
312
,
313
e
315
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 527.660/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art.
312
do
CPP
, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art.
319
do
CPP
. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fl. 384, destaquei): No presente caso, verifica-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva, observou a necessidade de fundamentação concreta da medida. Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), respectivamente, pelo depoimento da vítima Haroldo Bezerra de Melo; os comprovantes de transferências bancárias de valores pertences à vítima às contas bancárias solicitadas pelos agentes criminosos; cópia dos diálogos mantidos por aplicativo de mensagem instantânea entre a vítima e o (s) estelionatário (s);termos de depoimentos dos representados Raine do Nascimento Barbosa e Larisse Nogueira Abreu. Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (periculum libertatis) pela necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade e do modus operandi da prática delituosa, realizada mediante
fraude

eletrônica e associação criminosa, que ludibriou a vítima a realizar depósitos, via PIX, de valores que somam mais de R$10.000,00 (dez mil reais), com a possibilidade de reiteração delitiva a atingir
uma grande quantidade de futura vítimas, eis que se trata de crime que cresce exponencialmente nos dias atuais. Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art.
312
do
CPP
de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito a impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato. [...] De igual modo, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art.
312
do
CPP
, como se aufere no presente caso. Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (
RHC n. 133.153/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).
Observa-se que a gravidade concreta, o modus operandi do delito - cometido mediante fraude eletrônica e associação criminosa, a fim de obter da vítima depósitos, via PIX, de valores que somam mais de R
$ 10.000,00 - e a possibilidade de reiteração delitiva foram os aspectos considerados pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem para a decretação e manutenção da prisão preventiva. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
" (
HC n. 596.566/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020). Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:
AgRg no HC n. 585.571/GO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e
RHC n. 127.843/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. Assim, ao contrário das razões defendidas pela defesa, a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, porquanto decorre dos elementos colacionados aos autos e de circunstâncias que foram bem explicitadas pelo Juízo de primeiro grau, de modo que não há falar em violação do disposto no art.
315
, caput, do
CPP
. Por fim, no que diz respeito à alegação de violação do princípio da homogeneidade, a questão não foi enfrentada pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (
RHC n. 98.880/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). Portanto, neste ponto, o recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, nego-lhe provimento , ficando prejudicado o pedido de liminar
.

(STJ - RHC: 169195 PA 2022/0247229-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 18/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERADAS FRAUDES ELETRÔNICAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIL. ILÍCITOS PRATICADOS INÚMERAS VEZES. DIVERSAS VÍTIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. CONTEMPORANEIDADE DO CÁRCERE PREVENTIVO. CONFORMIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO APRECIADAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2. A "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)" ( RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021). 3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos Agravantes, haja vista que, em tese, chefiavam uma organização criminosa "destinada à prática de crimes de estelionato e de lavagem de dinheiro, utilizando-se de empresas de fachada, bem como de 'laranjas', utilizando-se de ligações telefônicas às vítimas, anunciando falsas quitação de empréstimos consignados, iludindo os ofendidos a assinarem documentos e transferirem para suas contas altas quantias de dinheiro, fazendo crer que estão quitando créditos consignados contratados anteriormente. Após, com a obtenção do lucro, diluem o dinheiro em outras contas, utilizando-se de parte da quantia para quitarem parcelas debitadas na conta das vítimas, fazendo- as acreditar que se tratavam de estornos". 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, "de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva" ( AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021). 6. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, mormente em razão da complexidade da ação que conta com uma multiplicidade de réus e de pessoas jurídicas envolvidas e extensa investigação policial. 7. A Defesa sustentou 06 (seis) teses que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer puderam ser conhecidas, em razão de não terem sido debatidas pela Corte de origem. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 790898 DF 2022/0393600-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

2.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

De acordo com o Princípio da Homogeneidade e da Proporcionalidade, haveria constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva, por ser medida mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação, uma vez que seria irrazoável manter-se alguém preso em regime mais gravoso do que aquele que ao final eventualmente seria imposto.

Ocorre que tal ilação não merece acolhimento.

Isso porque em relação a futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, não se pode fazer um prognóstico, devendo-se aguardar a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível aferir, nesse momento processual e na via estreita do
writ
, eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

A confirmação ou não da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

Note-se que a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao
princípio
da
homogeneidade
na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.” (
HC n. 507.051
⁄PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22⁄10⁄2019, DJe 28⁄10⁄2019).

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO COORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. Não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação a eventual condenação que o agente poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em habeas corpus, concluir que ele fará jus à pena mínima do delito cometido, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 690979 AL 2021/0282097-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL ÀS VÍTIMAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na espécie, relata-se que paciente obteve vantagem ilícita mediante meio fraudulento e ardiloso, consistente em ofertar, via internet, venda de concreto, produto este do qual sabidamente não tinha condições de entregar, recebendo da vítima o valor negociado e não entregando o produto esperado, causando prejuízo à vítima, que foi induzida em erro. 3. Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados, sobretudo, pelo fato de que o acusado já responde a outros vários processos por delitos de estelionato, tendo o relatório policial destacado que, após uma série de episódios semelhantes ocorridos entre 22/7/2021 e 29/5/2022, foi causado um prejuízo às vítimas no montante de R$ 50.440,00, cenário este que demonstra, portanto, o claro risco à ordem pública, caso mantida a liberdade do agravante. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" ( RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. Adicionalmente, o decreto prisional destaca que, apesar de se tratar de fatos diversos ocorridos há cerca de 1 (um) ano, o paciente não foi localizado, vindo a ser preso somente em 16/3/2023, na cidade de Curimatá, no estado do Piauí, situação esta que, além de evidenciar o risco à aplicação da lei penal, infirma a tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, não se podendo desprezar a clara inclinação do acusado para a prática de delitos desta natureza. 6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 823868 DF 2023/0164827-1, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023).

Imperioso destacar, que a fiança não será concedida quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, conforme exegese do art. 324, IV do CPPB.

Assim, estando presentes de forma cristalina, fundamentação idônea e concreta a ensejar a medida segregacionista, não há que se falar em arbitramento de fiança no caso em questão.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 12/09/2023